Tribunal: TJDFT
Processo: 0706448-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RECURSO AUTORAL. CONHECIMENTO EM PARTE. CONTROVÉRSIA. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIROS. FUNDAMENTOS. PERCENTUAL FIXADO. ADEQUAÇÃO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação e de recurso adesivo que se voltam contra a sentença que reconheceu e dissolveu a união estável havida entre as partes, definindo o período de convivência e partilhando os bens adquiridos na constância da união. 1.1. Os recursos objetivam a exclusão da partilha de bem imóvel indicado nos autos e a modificação dos alimentos fixados pelo Juízo sentenciante.

2. Conhecido apenas em parte o recurso autoral. Não subsiste interesse processual da autora em recorrer da sentença relativamente à partilha do bem imóvel, considerando que o Juízo monocrático, neste ponto, apenas acolheu aquilo que fora por ela expressamente requerido.

3. O dever do réu em prestar alimentos à ex-companheira deriva da solidariedade conjugal (CC, arts. 1.694 e 1.695), que implica assistência mútua, mormente quando uma das partes, por ter se dedicado ao cuidado do lar, não exerceu atividade econômica na constância da união, tratando-se, portanto, de obrigação que possui caráter excepcional, limitando-se a permitir a sobrevivência e dignidade do ex-consorte.

4. Embora necessários os alimentos, considerando a situação concreta relativamente à demandante, não se presume que seja mantido o mesmo padrão de vida, senão apenas que se garanta à alimentada o mínimo de condições dignas de sobrevivência, ou seja, que não fique totalmente desamparada pelo rompimento da relação com o réu.

5. Observado o binômio necessidade e possibilidade, o percentual fixado pelo Juízo singular é condizente com as necessidades da demandante e com as possibilidades do autor.

6. Recursos conhecidos e não providos.